Tribunal: TJES
Processo: 5001732-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE REVOGADA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

1 – A Emenda Constitucional nº 103/19 proporcionou diversas alterações no sistema de previdência social, tal como a revogação do §21, do Art. 40, da CF, o que implicou na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da dita isenção tributária que beneficiava o militar inativo portador de doença incapaciante.

2 – No caso do Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, objetivando manter os benefícios de inatividade dos militares, cuja alíquota e base de cálculo instituída sobre toda a remuneração, em verdade, decorre da instituição da citada Lei Federal nº 13.954/2019 (9,5%).

3 – Ademais, o Art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não o exime do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares, já que mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação.

4 – Logo, como os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias também os alcançam, tendo em vista o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário.

5 – Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

6 – Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

PROCESSO Nº
5001732-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GASTAO DOS SANTOS ALVES
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001732-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO
: GASTAO DOS SANTOS ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

(
julgamento em conjunto com o agravo interno manejado no ID n. 657869
)

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 5ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, ES, Comarca da Capital, que deferiu medida liminar para que a autoridade coatora suspenda imediatamente o desconto da construção do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, em favor do recorrido, permanecendo a regra anterior adotada para imunidade de contribuição previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social em favor do agravado.

Narra que o impetrante/recorrido, em síntese, pugna pela concessão da segurança, a fim de que a autoridade coatora se abstenha de realizar o desconto da contribuição previdenciária para o Fundo de Proteção Social dos Militares, permanecendo a regra anteriormente adotada no Art. 40, §21 da CF; Art. 40, II, da LC n. 282/04 c/c Art. 3º, §3º, da Portaria IPAJM 032/2011, contribuindo apenas sobre o valor que exceder o dobro do teto do RGPS, sob o fundamento de violação ao princípio da segurança jurídica, princípio da legalidade, do direito adquirido, ato jurídico perfeito, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Expõe que o autor/recorrido argumenta que deve ser aplicada a regra do Art. 40, §21 da CF; Art. 40, II, da LC n. 282/04 c/c Art. 3º, §3º, da Portaria IPAJM 032/2011, uma vez que vigentes à época de sua inatividade, nos termos delineados pelo princípio
"tempus regit actum
" no regime previdenciário.

Conclui que deve permanecer com a imunidade de contribuição previdenciária, já que, na qualidade de servidor público militar reformado e conforme parecer da Junta Militar de Saúde, teria sido considerado incapaz para o serviço na PMES (neoplasia maligna), nos termos do inciso II, do Art. 95; Art. 52, IV do Art. 97 c/c §1º do Art. 99 da Lei 3.196/78, contribuindo apenas sobre o que exceder o dobro do teto do RGPS, incidindo alíquota de 11% (onze por cento), não devendo ser aplicada a nova regra tributária esculpida pela Lei Federal n. 13.945/2019, que determinou a incidência de contribuição previdenciária de 9,5% (nove virgula cinco por cento) sobre o valor integral dos proventos do militar inativo.

Feito o relato supra, inicialmente o IPJAM alega que a imunidade de contribuição previdenciária não se revelaria motivo cabal para a impetração da via mandamental, vez que inexistiria qualquer ilegalidade ou abuso de poder, que autorizem a concessão da tutela jurisdicional, sobretudo em caráter liminar.

Relata que aos militares estaduais, o Decreto-Lei 667/69, que reorganizou as polícias e bombeiros militares de todo o Brasil, estabeleceu a forma de regulamentação do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados.

Consigna que as normas gerais são de competência privativa da União, cabendo aos Estados disciplinar regras específicas, no particular, o Art. 142, §3º, X, da CF, o qual prevê, em suma, que
“a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”.

Aduz que apesar da competência da União, na situação em voga, ser privativa, podem os Estados legislar sobre questões suplementares.

Narra que o Decreto-Lei n. 667/69 teria feito menção a sistematização aos militares dos Estados, consignando no parágrafo único do Art. 24-E, que
“não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos”.

Conclui que
“resta claro que as regras esculpidas na LC Estadual 282/04, que rege o regime próprio de previdência dos servidores estaduais, não se aplicam aos policiais e bombeiros militares estaduais, ante os termos do dispositivo acima transcrito, incluindo as regras de incidência de contribuição previdenciária previstas no inciso II do art 40”.

Registra que a regra inserta no Art. 24 da Lei Federal n. 13.954/19, pelo princípio da simetria, foi estendida aos militares estaduais no Decreto 667/69, Art 24-C, com o seguinte texto:
“Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.

Ocorre, prossegue, que para os militares estaduais inativos, além da nova alíquota, teria sido alterada a base de cálculo na qual ela incide, na medida que era aplicado aos militares estaduais a regra do inciso II do Art 40 da LC 282/2004, que estabelece que a contribuição dos inativos e pensionistas incide apenas sobre a parcela que superar o teto do RGPS, em percentual igual ao dos servidores inativos.

Entende que diante do novo regime de seguridade social, restaria inaplicável aos miliares estaduais as regras do regime próprio de previdência, ante os termos do Art. 24-E do Decreto Lei 667/69, acrescido pela Lei Federal n. 13.957/19.

Ademais, prossegue, a previsão constitucional a que se refere a imunidade de contribuição previdenciária para os servidores inativos acometidos de doença incapacitante teria sido expressamente revogado pela EC 103/2019.

Conclui que
“a regra da imunidade de contribuição que prevê a incidência do tributo somente sobre as parcelas que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência não se aplicam mais aos militares estaduais, tão menos a previsão contida no art. 40, II, da LC 282/04 c/c art 3º, §3º, da Portaria IPAJM 032/2011”.

Argui o descabimento do provimento liminar, pois a matéria atinente a imunidade previdenciária não revelaria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID n. 5001732-34.2020.8.08.0000.

Agravo interno manejado pelo IPAJM no ID 6578690, no qual pugna pela reconsideração ou reforma da decisão preliminar proferida neste recurso.

Sem contrarrazões de ambos os recursos, tanto agravo de instrumento quanto agravo interno no agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de março de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

(DIVERGENTE)

De acordo com os documentos acostados ao recurso, a imunidade da contribuição previdenciária do agravado foi concedida com base no art. 40, §21º, da Constituição Federal, art. 30, da Lei Complementar nº 282/04, e art. 3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011, todavia as alterações implementadas pela Emenda Constitucional nº 103/19 – revogando o §21º do art. 40 – e pela Lei Federal nº 13.954/19 – com alterações no Decreto-Lei 667/69 – resultaram em alterações do regime jurídico que provocaram a revogação da benesse tributária outrora assegurada àquele, militar reformado.
Essa questão não parece ser objeto de controvérsia, pois o próprio agravado admitiu, na inicial do Mandado de Segurança, que as alterações legislativas impactaram no regime jurídico dos militares que faziam jus à imunidade. O agravante reforça essa tese e, na mesma linha, o Magistrado reconheceu que a atualização normativa esvaziou a imunidade concedida aos militares estaduais.
O ponto controvertido recursal diz respeito ao direito de o agravado continuar sendo regido pelo regime anterior às alterações legislativas mencionadas, na medida em que, para ele, deveria ser respeitada a norma vigente à época da sua passagem para a inatividade.
Ocorre que, como bem colocado pelo agravante, vale apenas para benefícios previdenciários a orientação de que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, e não para a contribuição previdenciária, dada a natureza tributária desta.
Desta forma, se o regime tributário foi alterado com a revogação de uma imunidade anteriormente concedida, a cobrança doravante será legítima.
Neste sentido aponta o pretório Excelso e o c. STJ, vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não cabimento de embargos de declaração contra decisão monocrática. Embargos convertidos em agravo regimental. 2. Não tem êxito o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 3. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico de imunidade tributária. A Constituição Federal de 1988, no seu art. 195, § 7º, conferiu imunidade às entidades beneficentes de assistência social desde que atendidos os requisitos definidos por lei. Não há imunidade tributária absoluta. Precedentes. 4. O cumprimento das exigências para a atribuição da proteção conferida pela imunidade tributária deve ser aferido no período imposto pelo sistema jurídico e deve estar de acordo com os critérios estabelecidos para a atual conjuntura, observando-se a evolução constante da sociedade e das relações pessoais. 5. Agravo regimental não provido.
(RMS 27382 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 06-11-2013 PUBLIC 07-11-2013)
INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURIDADE SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. SUJEIÇÃO À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO NO ATO DE APOSENTADORIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EXIGÊNCIA PATRIMONIAL DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ABSOLUTA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 (ART. 4º, CAPUT). REGRA NÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA SOBRE FATOS GERADORES OCORRIDOS DEPOIS DO INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. PRECEDENTES DA CORTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I E III, 194, 195, CAPUT, II E § 6º, DA CF, E ART. 4º, CAPUT, DA EC Nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. [...] (ADI 3105, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2004, DJ 18-02-2005 PP-00005 EMENT VOL-02180-02 PP-00123 RTJ VOL-00193-01 PP-00137 RDDT n. 140, 2007, p. 202-203)
ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE. CONCESSÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DECRETO-LEI 1.752/77. REQUISITOS LEGAIS SUPERVENIENTES. CUMPRIMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 352/STJ. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. 1. A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes (Súmula 352/STJ). 2. "Não há direito adquirido a regime jurídico-fiscal, motivo pelo qual as entidades beneficentes, para a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e conseqüente fruição da imunidade concernente à contribuição previdenciária patronal (art. 195, § 7º, da CF), devem preencher as condições estabelecidas pela legislação superveniente (no caso, a Lei 8.212/91, art. 55)." (EREsp 982.620/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/11/2010) 2. "O art. 1º, § 1º do Decreto-lei 1.752/1977 não afasta a obrigação de a entidade se adequar a novos regimes jurídicos pertinentes ao reconhecimento dos requisitos que levam à proteção pela imunidade tributária." (RMS 26.932, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 4/2/2010) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1058049/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015)
Ante o exposto,
DIVIRJO
do e. relator com todas as vênias para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001732-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO
: GASTAO DOS SANTOS ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

R E T O R N O D E A U T O S

(
julgamento em conjunto com o agravo interno manejado no ID n. 657869
)

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 5ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, ES, Comarca da Capital, que deferiu medida liminar para que a autoridade coatora suspenda imediatamente o desconto da construção do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, em favor do recorrido, permanecendo a regra anterior adotada para imunidade de contribuição previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social em favor do agravado.

Narra que o impetrante/recorrido, em síntese, pugna pela concessão da segurança, a fim de que a autoridade coatora se abstenha de realizar o desconto da contribuição previdenciária para o Fundo de Proteção Social dos Militares, permanecendo a regra anteriormente adotada no Art. 40, §21 da CF; Art. 40, II, da LC n. 282/04 c/c Art. 3º, §3º, da Portaria IPAJM 032/2011, contribuindo apenas sobre o valor que exceder o dobro do teto do RGPS, sob o fundamento de violação ao princípio da segurança jurídica, princípio da legalidade, do direito adquirido, ato jurídico perfeito, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Expõe que o autor/recorrido argumenta que deve ser aplicada a regra do Art. 40, §21 da CF; Art. 40, II, da LC n. 282/04 c/c Art. 3º, §3º, da Portaria IPAJM 032/2011, uma vez que vigentes à época de sua inatividade, nos termos delineados pelo princípio "
tempus regit actum"
no regime previdenciário.

Conclui que deve permanecer com a imunidade de contribuição previdenciária, já que, na qualidade de servidor público militar reformado e conforme parecer da Junta Militar de Saúde, teria sido considerado incapaz para o serviço na PMES (neoplasia maligna), nos termos do inciso II, do Art. 95; Art. 52, IV, do Art. 97, c/c §1º do Art. 99 da Lei 3.196/78, contribuindo apenas sobre o que exceder o dobro do teto do RGPS, incidindo alíquota de 11% (onze por cento), não devendo ser aplicada a nova regra tributária esculpida pela Lei Federal n. 13.945/2019, que determinou a incidência de contribuição previdenciária de 9,5% (nove virgula cinco por cento) sobre o valor integral dos proventos do militar inativo.

Feito o relato supra, inicialmente o IPJAM alega que a imunidade de contribuição previdenciária não se revelaria motivo cabal para a impetração da via mandamental, vez que inexistiria qualquer ilegalidade ou abuso de poder, que autorizem a concessão da tutela jurisdicional, sobretudo em caráter liminar.

Relata que aos militares estaduais, o Decreto-Lei 667/69, que reorganizou as polícias e bombeiros militares de todo o Brasil, estabeleceu a forma de regulamentação do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados.

Consigna que as normas gerais são de competência privativa da União, cabendo aos Estados disciplinar regras específicas, no particular, o Art. 142, §3º, X, da CF, o qual prevê, em suma, que
“a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra".

Aduz que apesar da competência da União, na situação em voga, ser privativa, podem os Estados legislar sobre questões suplementares.

Narra que o Decreto-Lei n. 667/69 teria feito menção a sistematização aos militares dos Estados, consignando no parágrafo único do Art. 24-E, que
“não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos”.

Conclui que
“resta claro que as regras esculpidas na LC Estadual 282/04, que rege o regime próprio de previdência dos servidores estaduais, não se aplicam aos policiais e bombeiros militares estaduais, ante os termos do dispositivo acima transcrito, incluindo as regras de incidência de contribuição previdenciária previstas no inciso II do art 40”.

Registra que a regra inserta no Art. 24 da Lei Federal n. 13.954/19, pelo princípio da simetria, foi estendida aos militares estaduais no Decreto 667/69, Art 24-C, com o seguinte texto:
“Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.

Ocorre, prossegue, que para os militares estaduais inativos, além da nova alíquota, teria sido alterada a base de cálculo na qual ela incide, na medida que era aplicado aos militares estaduais a regra do inciso II do Art. 40 da LC 282/2004, que estabelece que a contribuição dos inativos e pensionistas incide apenas sobre a parcela que superar o teto do RGPS, em percentual igual ao dos servidores inativos.

Entende que diante do novo regime de seguridade social, restaria inaplicável aos miliares estaduais as regras do regime próprio de previdência, ante os termos do Art. 24-E do Decreto Lei 667/69, acrescido pela Lei Federal n. 13.957/19.

Ademais, prossegue, a previsão constitucional a que se refere a imunidade de contribuição previdenciária para os servidores inativos acometidos de doença incapacitante teria sido expressamente revogado pela EC 103/2019.

Conclui que
“a regra da imunidade de contribuição que prevê a incidência do tributo somente sobre as parcelas que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência não se aplicam mais aos militares estaduais, tão menos a previsão contida no art. 40, II, da LC 282/04 c/c art 3º, §3º, da Portaria IPAJM 032/2011”.

Argui o descabimento do provimento liminar, pois a matéria atinente a imunidade previdenciária não revelaria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensão ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Em sessão pretérita este Julgador havia se manifestado no sentido de negar provimento ao recurso, todavia, ao ter contato com o voto divergente lançado pelo E. Des. Carlos Simões, pedi retorno de autos, para, nesta oportunidade, revisar o entendimento por mim outrora adotado e, por conseguinte, dar provimento ao recurso pelas razões a seguir.

Em nosso sistema, embora a imunidade da contribuição previdenciária do agravado tenha sido concedida com base no Art. 40, § 21, da Constituição Federal, Art. 30 da LCE nº 282/04 e Art. 3º, § 3º, da Portaria nº 032-R/2011, oportuno registrar que as alterações implementadas tanto pela Emenda Constitucional nº 103/19, com a revogação do § 21, do Art. 40, da CF, como àquelas decorrentes da Lei Federal nº 13.954/2019 (com alterações ao Decreto-Lei nº 667/69), implicaram na modificação do regime jurídico, que repercutiu na revogação da referida isenção tributária que beneficiava o agravado.

Conclui-se, pelo dito, que segundo consta não há mais amparo jurídico para a isenção até então concedida ao agravado, notadamente porque o Art. 24-E, parágrafo único, do DL nº 667/69, prescreve claramente que não mais se aplicam aos militares os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. Aliás, a mesma norma dispõe que “
O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios
deve ser regulado por lei específica do ente federativo
, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio
.”

No caso do Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, a qual criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, objetivando manter os benefícios de inatividade dos militares, cuja alíquota e base de cálculo, em verdade, decorre da instituição da citada Lei Federal nº 13.954/2019 (9,5%), valendo ainda consignar o disposto no seu Art. 24-C:

Art. 24-C.
Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios,
ativos ou
inativos
, e de seus pensionistas,
com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas
, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

[...]

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.

Por outro lado, entendo que ao contrário da tese defendida pelo agravado, o art. 24-F, da Lei Federal nº 13.954/2019, não o exime do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, já que mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido no tocante aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação. A propósito, eis a redação do referido dispositivo que bem clarifica tal interpretação:

Art. 24-F.
É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

Tendo por base a exposição supra, conclui-se que os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias, segundo consta, alcançam os inativos, tendo em vista que o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário.

Neste sentido, confira-se a jurisprudência deste egrégio TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
– INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBIRO ATUARIAL
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 24-F da Lei nº 13.954/19 não exime o agravante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição.

2. Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3. É justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares e reduziu a contribuição previdenciária dos agentes da ativa. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001301-97.2020.8.08.0000, RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 18/08/2020)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS –
MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
– RECURSO PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

2. Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e cria o Sistema de Proteção Social dos Militares.

3. Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

4. Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos.

5. Recurso provido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001422-28.2020.8.08.0000, RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06 de outubro de 2020, Intimação Eletrônica: 16/10/2020)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR ESTADUAL PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. REFORMA DA PREVIDÊNCIA.
FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. LEI N.º 13.954/19. DESCONTO SOB OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
. RECURSO PROVIDO.

1. Caso concreto em que servidor público militar inativo portador de doença incapacitante impugna descontos realizados em seus proventos de aposentadoria a título de contribuição previdenciária (Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS – Lei n.º 13.954/19) em valor muito superior ao que era descontado quando adotado o art. 40, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

2. O direito adquirido em matéria previdenciária se relaciona apenas aos pressupostos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação.

3. Conforme entendimento do e. STF, “não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento” (STF, ADI 3128).

4. Com a reforma da previdência, houve revogação expressa do § 21 do art. 40 da CF, de modo que aos militares estaduais se aplica o regime previdenciário previsto na Lei Federal n.º 13.954/19 e na Lei Complementar Estadual n.º 943/20, não se aplicando a eles, por força de lei (art. 24-E do Decreto-Lei Federal n.º 667/69), o regime previsto na Lei Complementar Estadual n.º 282/04 (que trata do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo). 5. Decisão reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001492-45.2020.8.08.0000, RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL , Julgamento: 05/10/2020, Intimação Eletrônica: 23/10/2020)

Baseado no exposto, conheço do agravo de instrumento,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão guerreada e, por conseguinte, indeferir a medida requerida na origem.

Agravo interno manejado no ID n. 657869 julgado prejudicado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE REVOGADA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

1 – A Emenda Constitucional nº 103/19 proporcionou diversas alterações no sistema de previdência social, tal como a revogação do §21, do Art. 40, da CF, o que implicou na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da dita isenção tributária que beneficiava o militar inativo portador de doença incapacitante.

2 – No caso do Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, objetivando manter os benefícios de inatividade dos militares, cuja alíquota e base de cálculo instituída sobre toda a remuneração, em verdade, decorre da instituição da citada Lei Federal nº 13.954/2019 (9,5%).

3 – Ademais, o Art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não o exime do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares, já que mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação.

4 – Logo, como os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias também os alcançam, tendo em vista o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário.

5 – Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

6 – Agravo interno prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.